Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-93.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;
text-transform:uppercase">PENAL. CRIMES DE AMEAÇA. Contravenção penal de vias de fato. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS.

Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima são sumamente valiosas, podendo, validamente, lastrear a prolação de uma sentença condenatória, mormente quando corroboradas por outras provas.

Configura o crime de ameaça a promessa de causar mal injusto e grave à vítima mediante a verbalização de palavras que indicam desejo de matar ou agredir fisicamente. Configura a contravenção penal de vias de fato a agressão com socos, pontapés e puxões de cabelo, quando tal conduta não configura o crime de lesão corporal.

Apelo desprovido.